Tribunal: TJMT
Processo: 1016453-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso n. 1016453-72.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Recorrido (a): ANTONIO SOARES DA SILVA e MOIZES CYPRIANO DIAS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente a restituição dos valores de contribuição previdenciária acima do dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social por existência de doença incapacitante.
As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
Controvérsia que consiste em desconto previdenciário sobre proventos acima do teto estabelecido para os portadores de doença incapacitante com viés no art. 40, § 21, da Constituição Federal. Recurso que trata da legalidade do desconto previdenciário sobre verbas de natureza temporária (eventual), citando o desacerto da sentença porque concluiu que a base de cálculo não deve incidir em adicional noturno e a inaplicabilidade do Tema 163/STF.
Defesa recursal desconexa ao caso versado e que não impugna especificamente a sentença recorrida.
Desnecessidade de aplicação do artigo 9o, CPC (regra da não-surpresa), em face da impossibilidade de complementação das razões recursais. Incidência da preclusão temporal e da consumativa.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 378.251.941-87 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MOIZES CYPRIANO DIAS - CPF: 155.773.251-53 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020